Tribunal: TJDFT
Processo: 0710757-51.2025.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILÍCITO ABSOLUTO. PHISHING. OPERAÇÕES INCOMPATÍVEIS COM O PERFIL DO USUÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CULPA CONCORRENTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Lucimar Carlos da Silva Nunn (Id. 78574945) contra a sentença (Id. 78574942) proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, que julgou o pedido improcedente.
2. A demandante, ora recorrente, na origem (Id. 78573802) narrou que acessou, por meio da rende mundial de computadores, o aplicativo da sociedade anônima Livelo S/A, parceira da sociedade anônima Banco do Brasil S/A, a fim de requerer a conversão dos pontos acumulados em montante a ser depositado em sua conta bancária vinculada à referida instituição financeira. 2.1. Acrescentou que, no dia seguinte à solicitação, foi contatada, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, por uma terceira pessoa que se identificou como empregado público da instituição bancária demandada, bem como solicitou a confirmação de dados pessoais e a inserção de alguns códigos no aplicativo bancário com o intuito de de confirmar a conversão dos referidos pontos livelo e a subsequente liberação da quantia correspondente. 2.2. Sustentou que, induzida a erro, realizou as operações mencionadas, por acreditar se tratarem de procedimentos oficiais e que, ao finalizar a ligação, verificou que foram realizados diversos débitos em sua conta corrente, perfazendo o total de R$ 18.318,91 (dezoito mil e trezentos e dezoito reais e noventa e um centavos), além de uma compra no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por intermédio de cartão de crédito. 2.3. Ao final, aduziu que, em razão do acesso indevido aos seus dados sensíveis, a sociedade anônima Banco do Brasil ostenta responsabilidade objetiva quanto ao ressarcimento dos valores, e que a sociedade anônima Livelo S/A é responsável solidariamente. 2.4. Requereu, assim, a condenação dos demandados, ora recorridos, à reparação dos danos materiais e à compensação dos danos morais experimentados.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença, afirmou que a recorrente seguiu as orientações de um suposto funcionário e confirmou com senha diversas transações, sem contatar os canais oficiais da instituição financeira para verificar a veracidade do procedimento. 3.1. Ressaltou que as operações não tiveram a participação dos recorridos e que não houve a comprovação do vazamento de dados da recorrente. 3.2. Reconheceu, de tal modo, o rompimento do nexo de causalidade em razão da culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, nos termos da regra prevista no art. 14, §3o, do CDC.
4. Em suas razões recursais (Id. 78574945) a recorrente verbera, em síntese, que os recorridos, como fornecedores de serviços, respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, em razão do risco da atividade. 4.1. Alega que a excludente de responsabilidade decorrente de dano praticado por terceiro é mitigada pelo enunciado da Súmula n° 479, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4.2. Assevera, ademais, que a instituição financeira tem o dever de segurança proporcional ao risco do empreendimento, no caso em tela, transações via PIX. 4.3. Sustenta, ainda, que o golpe por engenharia social afasta a tese de culpa exclusiva do consumidor quando o serviço prestado mostra falha em impedir ou mitigar o risco. 4.4. Por fim, aduz que a responsabilidade objetiva não exige prova de culpa, de modo que, comprovada a fraude, resta configurado o dever de indenizar. 4.5. Pleiteia, portanto, a reforma integral da sentença para que o pedido seja julgado procedente.
5. O Banco do Brasil S.A. ofereceu contrarrazões (Id. 78574950), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 5.1. Aduziu, preliminarmente, ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o terceiro que causou o dano à recorrente tem responsabilidade exclusiva para a reparação do dano experimentado. 5.2. No mérito, aduz que não houve falha na prestação do serviço e que, em decorrência de fortuito externo, restou configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor e de terceiro de má-fé.
6. A sociedade anônima Livelo S/A ofereceu contrarrazões (Id. 7 8574951), em suma, defende que não é prestadora de serviços bancários ou de pagamento, de modo que não lhe são aplicáveis os enunciados das Súmulas n° 297 e n° 479, do Colendo STJ. 6.1. Sustenta que adotou as medidas adequadas para a proteção dos dados e pontos da recorrente, e que houve culpa exclusiva da consumidora, por ausência do dever de cautela.
7. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8. Na presente hipótese, a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em verificarar se os recorridos possuem responsabilidade decorrente de ilícito absoluto mediante contato telefônico (WhatsApp) de terceiro que se identificou como preposto da instituição bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. Conforme salientado na sentença recorrida, à luz da teoria da asserção, a legitimidade é aferida mediante o confrontamento entre os titulares da relação jurídica narrada na petição inicial e as pessoas que foram arroladas como partes. 9.1. No caso, a parte autora atribui a fraude à falha na segurança da instituição financeira. 9.2. Assim, a análise de eventual responsabilidade pelos fatos narrados conduz à apreciação do mérito, a ser oportunamente analisado. 9.3. Por essas razões a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A deve ser rejeitada.
10. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os art. 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 10.1. Além disso, convém salientar o entendimento firmado no Enunciado no 479 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo às fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias.
11. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras ou de pagamento somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme preceitua o §3o, do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.
12. Ressalte-se que, uma vez demonstrada a ocorrência de vazamento de dados decorrente de conduta culposa da instituição financeira ou da instituição de pagamento, impõe-se, em regra, a responsabilização objetiva pela reparação integral dos danos experimentados, nos termos do microssistema consumerista e do dever de segurança inerente à atividade bancária. 12.1. Todavia, tal circunstância não se verifica no caso concreto, razão pela qual se afasta a pretensão indenizatória com fundamento nesse argumento. 12.1. No caso vertente, não há qualquer elemento probatório que evidencie vazamento de dados imputável à instituição Livelo, tampouco se verificou sua participação direta ou indireta nas transações financeiras efetuadas na conta corrente da recorrente.
13. Conforme entendimentos recentes do c. STJ (REsp 2222059/SP; REsp 2229519/DF), “para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e o local em que as operações foram realizadas; iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos; enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada.”. 13.1. No caso, ao analisar o histórico de transações da recorrente (Id. 78574913), é possível constatar que (i) as transações estão em dissonância com perfil da cliente ou ao seu padrão de consumo; (ii) o intervalo de tempo entre as três transações foi de cinco minutos, e a compra no cartão de crédito seis minutos após as transferências bancárias e (iii) a sequência das operações foi de valores elevados (R$ 6.877,39; R$ 5.441,52 e R$ 5.000,00). 13.2. Porquanto, a validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo da recorrente deixa à mostra a existência de falha na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento.
14. Apesar da demandante ter sido vítima de fraude mediante phishing, segundo a qual o terceiro engana vítimas para conseguir informações confidenciais, como senhas, dados bancários e informações pessoais; e do ilícito absoluto ter ocorrido pela utilização de engenharia social, que envolve a vítima e a induz a realizar procedimentos que não são praxe da instituição financeira, há de se ressaltar que é de conhecimento público e, com base nas regras de experiência, que os prepostos das instituições financeiras não realizam ligação solicitando senhas, códigos e transferências de valores a si ou a terceiros, de modo que, no caso, a recorrida não adotou as cautelas necessárias.
15. Portanto, demonstrado que a recorrente e o recorrido Banco do Brasil S.A. contribuíram para a consolidação da fraude, a sentença deve ser reformada para que seja reconhecida a culpa concorrente e a consequente divisão do prejuízo de R$ 18.318,91, entre as partes, nos termos do art. 945 do Código Civil/2002. 15.1. Com relação à recorrida livelo S/A, diante da ausência de comprovação de vazamento de dados sensíveis da recorrente, bem como de participação nas transações bancárias, mantenho a improcedência do pedido. 15.1. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 2051475; Acórdão no 2038275; e Acórdão no 2018316.
16. No tocante aos danos extrapatrimoniais, além da recorrente ter contribuído diretamente para a configuração da fraude, a situação vivenciada não foi suficiente para causar violação a seus direitos da personalidade, ensejando meros aborrecimentos, de modo que a sentença deve ser mantida quanto à improcedência da condenação por dano moral. 16.1. No mesmo sentido, este e. TJDFT: Acórdão no 2062169; Acórdão no 2055222 e Acórdão no 2058649.
IV. DISPOSITIVO E TESE
17. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a culpa concorrente da recorrente e do Banco do Brasil S.A., e condenar o banco requerido ao pagamento em favor da autora de 50% (cinquenta por cento) da quantia R$ 18.318,91, e julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Mantida a sentença nos demais termos. O valor deverá ser corrigido pela Selic desde a citação. 17.1. Ausente a condenação de honorários de advogado e despesas processuais em virtude da ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
Tese de Julgamento: Há culpa concorrente se restar demonstrada a falha no sistema de proteção contra fraudes desenvolvido pela instituição financeira e a contribuição direta da vítima na configuração do ilícito absoluto.
_______________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: art. 2o e 3o, do CDC; Súmula 479/STJ; §3o, do art. 14, do CDC; art. 945, do CC.
Jurisprudências Relevantes Citadas: REsp 2222059/SP; REsp 2229519/DF; Acórdão no 2051475; Acórdão no 2038275; Acórdão no 2018316; Acórdão no 2062169; Acórdão no 2055222 e Acórdão no 2058649.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.